Tribunal: STJ
Processo: 8031550-85.2025.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221000 - BA (2025/0296481-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RICARDO ALVES SOARES (PRESO)
ADVOGADO
: LORENZO MATOS DE SANTANA NOGUEIRA - BA076336
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE
CORPUS
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. QUANTIDADE DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA.
NEGATIVA
DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DEVIDAMENTE
JUSTIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O exame dos excertos contidos na sentença condenatória e no decreto
de prisão preventiva, evidencia que o disposto no art. 387, § 1o, do Código
de Processo Penal, foi devidamente observado, pois foram indicados
fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar
anteriormente imposta ao agente.
2. Esta Corte Superior firmou orientação de ser indispensável, por ocasião
da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com
base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de
manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal
fundamentação se dê mediante emprego da técnica
, quando
per relationem
o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação
da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram.
3. No caso, a prisão foi mantida em decorrência das circunstâncias dos
delitos praticados, notadamente a "gravidade concreta da conduta, em que
houve apreensão de relevante quantidade e variedade de drogas, compete
registrar que o flagranteado vem apresentando comportamento voltado à
criminalidade, eis que, além de responder à Ação Penal n. 8001097-
57.2023.8.05.0104 por tráfico de drogas na cidade de Inhambupe-BA, é o
principal suspeito da prática do crime de homicídio em desfavor da vítima
apelidada de 'Val', no Riacho da Guia, devido a disputa de território pelo
domínio do tráfico de drogas na região, havendo suspeitas, inclusive, de
que a arma de fogo encontrada em seu poder pode ter sido utilizada na
" (e-STJ fl. 283), o que justifica a decretação da prisão
ação delituosa
preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50847243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/09/2025 19:12:40
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 84f3b424-c13e-4a30-ae85-a43f431720ff

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/09/2025
24/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50847243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/09/2025 19:12:40
Publicação no DJEN/CNJ de 29/09/2025. Código de Controle do Documento: 84f3b424-c13e-4a30-ae85-a43f431720ff

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221000 - BA (2025/0296481-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: RICARDO ALVES SOARES (PRESO)
ADVOGADO
: LORENZO MATOS DE SANTANA NOGUEIRA - BA076336
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE
CORPUS
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA. QUANTIDADE DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA.
NEGATIVA
DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DEVIDAMENTE
JUSTIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O exame dos excertos contidos na sentença condenatória e no decreto
de prisão preventiva, evidencia que o disposto no art. 387, § 1o, do Código
de Processo Penal, foi devidamente observado, pois foram indicados
fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar
anteriormente imposta ao agente.
2. Esta Corte Superior firmou orientação de ser indispensável, por ocasião
da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com
base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de
manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal
fundamentação se dê mediante emprego da técnica
, quando
per relationem
o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação
da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram.
3. No caso, a prisão foi mantida em decorrência das circunstâncias dos
delitos praticados, notadamente a "gravidade concreta da conduta, em que
houve apreensão de relevante quantidade e variedade de drogas, compete
registrar que o flagranteado vem apresentando comportamento voltado à
criminalidade, eis que, além de responder à Ação Penal n. 8001097-
57.2023.8.05.0104 por tráfico de drogas na cidade de Inhambupe-BA, é o
principal suspeito da prática do crime de homicídio em desfavor da vítima
apelidada de 'Val', no Riacho da Guia, devido a disputa de território pelo
domínio do tráfico de drogas na região, havendo suspeitas, inclusive, de
que a arma de fogo encontrada em seu poder pode ter sido utilizada na
" (e-STJ fl. 283), o que justifica a decretação da prisão
ação delituosa
preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade.
4. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA50557943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:21
Código de Controle do Documento: 5ffd8dad-8b06-4271-bc63-6723be3ac56d

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por RICARDO ALVES SOARES
contra a decisão monocrática de e-STJ fls. 307/312, por meio da qual neguei
provimento ao recurso ordinário.
Foi o agravante condenado, pela prática dos crimes previstos no art. 33,
, c/c o § 4o, da Lei n. 11.343/2006, e nos arts. 14 e 16 da Lei n. 10.826/2003, em
caput
concurso formal, à pena de 7 anos e 8 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente
em regime semiaberto, além de 436 dias-multa.
Na inicial do recurso ordinário, sustentou a defesa que a "decisão que negou
ao recorrente o direito de apelar em liberdade carece de fundamentação concreta,
individualizada e atual, violando os requisitos exigidos pelos arts. 312 e 387, § 1o,
ambos do CPP, em afronta direta ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que
impõe ao julgador o dever de motivar, de forma expressa e específica, todos os atos
decisórios, bem como, os parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores para a
" (e-STJ fl. 290).
manutenção da custódia cautelar após sentença condenatória
Destacou que "a própria sentença reconheceu que o recorrente é
tecnicamente primário, possui bons antecedentes e não integra organização criminosa,
aplicando a minorante do §4o do art. 33 da Lei 11.343/06 e impondo regime
" (e-STJ fl. 293).
semiaberto, o que por si só afasta o juízo de periculosidade extrema
Diante dessas considerações, pediu (e-STJ fl. 295):

1. O recebimento e processamento do presente Recurso Ordinário em
Habeas Corpus, com a posterior remessa ao Superior Tribunal de Justiça,
nos termos do art. 105, II, "a", da Constituição Federal;
2. A concessão de medida liminar, de forma fundamentada e inaudita altera
parte, para que seja imediatamente colocado em liberdade o recorrente
RICARDO ALVES SOARES, mediante expedição de alvará de soltura, com
ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos
do art. 319 do CPP, a critério do juízo de origem;
3. Ao final, o provimento definitivo do presente recurso, para reconhecer o
constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação concreta
para a manutenção da prisão preventiva, incompatível com o regime
semiaberto fixado na sentença e com o reconhecimento do tráfico
privilegiado, assegurando-se ao recorrente o direito de recorrer em
liberdade, até o trânsito em julgado da condenação;
4. A expedição de ofícios e comunicações necessárias à imediata efetivação
da medida, inclusive ao juízo de origem, caso deferida a liminar ou o
provimento do presente recurso.

Documento eletrônico VDA50557943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:21
Código de Controle do Documento: 5ffd8dad-8b06-4271-bc63-6723be3ac56d

Nesta oportunidade, a defesa reitera os pedidos deduzidos na inicial.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante os argumentos defensivos, tenho que o recurso de agravo
regimental não merece prosperar.
Consoante assinalei na decisão monocrática combatida, há sempre de
conter efetiva e concreta fundamentação o ato judicial que decreta a prisão, tais as
disposições do nosso ordenamento jurídico.
Com efeito, antes do trânsito em julgado da condenação, a prisão somente é
cabível quando demonstrado o
, sendo vedado o recolhimento de
periculum libertatis

alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da
medida extrema, previstos na legislação processual penal.
Ora, considerando-se que ninguém será preso senão por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, bem como que a fundamentação
das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (Constituição da
República, art. 5o, LXI, e art. 93, IX, respectivamente), há de se exigir que o decreto de
prisão preventiva venha sempre concretamente motivado, não fundado em meras
conjecturas.
A propósito do tema, a jurisprudência desta Casa, embora ainda um pouco
oscilante, optou pelo entendimento de que o risco à ordem pública se constataria, em
regra, pela reiteração delituosa ou pela gravidade concreta do fato.
Nesse tear, parece-me importante relembrar que "o juízo sobre a gravidade
genérica dos delitos imputados ao réu, a existência de indícios de autoria e
materialidade do crime, a credibilidade do Poder Judiciário, bem como a intranquilidade
social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para a garantia da
ordem pública, se desvinculados de qualquer fato concreto, que não a própria conduta,
" (HC n. 48.381/MG, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 1o
em tese, delituosa
/8/2006, p. 470).
Assim, demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, revelada, na
maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a contumácia delitiva do
agente, a jurisprudência desta Casa autoriza a decretação ou a manutenção da
segregação cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom convívio social.
Além disso, na apreciação das justificativas da custódia cautelar, "o mundo
não pode ser colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em
si não pode ser conhecido e valorado para a decretação ou a manutenção da prisão
Documento eletrônico VDA50557943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:21
Código de Controle do Documento: 5ffd8dad-8b06-4271-bc63-6723be3ac56d

cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a
imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e
de indícios de autoria. Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime
indicam periculosidade, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão para
" (STF, HC n. 105.585, relatora Ministra Rosa Weber,
resguardar a ordem pública
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
7/8/2012
21/8/2012
À vista desse raciocínio e dos vetores interpretativos estabelecidos, passei à
análise da legalidade da medida excepcional.
A prisão preventiva foi decretada nos termos seguintes (e-STJ fls. 235/239):

Na lição do insigne jurista Júlio Fabbrini Mirabete, “A prisão preventiva, em
sentido estrito, é medida cautelar, constituída de privação de liberdade do
acusado e decretada pelo juiz durante o inquérito ou instrução criminal,
diante da existência dos pressupostos legais para assegurar os interesses
sociais de segurança” (in Código de Processo Penal Interpretado, Ed. Atlas,
6a Edição, p. 409). Trata-se, pois, de medida excepcional, cuja decretação é
condicionada ao efetivo cumprimento dos requisitos e pressupostos
legais. Com efeito, conforme previsão constante da parte final do caput do
art. 312, do CPP, a prisão preventiva somente pode ser decretada se
existirem provas da materialidade delitiva e indícios da autoria do delito, o
que se denomina de fumus comissi delicti. Também devem estar presentes
os demais pressupostos da segregação cautelar, isto é, a necessidade da
prisão preventiva para a garantia da ordem pública, da ordem econômica,
por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei
penal, bem como o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
chamados de periculum libertatis. Ademais, nos termos do art. 313 do CPP,
somente se admite a decretação da prisão preventiva se for verificada ao
menos uma das situações a seguir: (i) no caso de crime doloso punido com
pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos; (ii) se se tratar de
reincidente em crime doloso; (iii) se o crime for cometido no âmbito de
violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso,
enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas
protetivas de urgência; (iv) quando houver dúvida sobre a identidade civil da
pessoa, quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la.
No caso em concreto, a materialidade do delito está evidenciada pelo Laudo
de Exame Pericial de ID 439180799. Há indícios suficientes de autoria
delitiva, conforme também se depreende dos depoimentos dos policiais
condutores (ID 433651647 autos 8000852-21.2024.8.05.0004). No que toca
à necessidade de se resguardar a ordem pública, cumpre ressaltar que os
fatos supostamente praticados pelo acusado (consistente em portar arma de
fogo de uso restrito e trazer consigo drogas para comercialização) indicam
gravidade em concreto da conduta e revela a necessidade de se resguardar
a ordem pública. Não em outro sentido, colaciono o seguinte precedente do
STJ:
[...]
Por conseguinte, continuam presentes o fumus comissi delicti (materialidade
e indícios de autoria do crime descrito na denúncia) e o periculum libertatis
(necessidade de garantir a ordem pública). Além disso, está preenchido o
Documento eletrônico VDA50557943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:21
Código de Controle do Documento: 5ffd8dad-8b06-4271-bc63-6723be3ac56d

requisito do art. 313, I, do CPP, haja vista a pena máxima superar o referido
limite legal, autorizando a manutenção da prisão preventiva. Em outras
palavras, pelo que consta nos autos até o presente momento, está
configurado o perigo gerado pelo estado de liberdade do réu RICARDO
ALVES SOARES. Por fim, pelos motivos já declinados, consigna-se que
nenhuma das demais medidas cautelares revela-se suficiente ou adequada
ao caso em comento.

O exame dos excertos acima transcritos, contidos na sentença condenatória
e no decreto de prisão preventiva, evidencia que o disposto no art. 387, § 1o, do Código
de Processo Penal foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos
concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente.
Segundo o disposto no referido comando normativo, "o juiz decidirá,
fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão
preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação
".
que vier a ser interposta
Por tal razão, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião
da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em
dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de
segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica
, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da
per relationem
decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram.
Nesse sentido:
RECURSO EM
HOMICÍDIO QUALIFICADO E
HABEAS CORPUS.
CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA
NA SENTENÇA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 312 DO CPP.
PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO
POR
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA
E
INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
2. É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que
o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer
ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada
pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na
espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a
razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos
quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a
insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas.
[...] (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
.)
19/4/2018
2/5/2018

No presente caso, com efeito, vê-se que a prisão foi mantida em decorrência
das circunstâncias dos delitos praticados, notadamente a "gravidade concreta da
Documento eletrônico VDA50557943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:21
Código de Controle do Documento: 5ffd8dad-8b06-4271-bc63-6723be3ac56d

conduta, em que houve apreensão de relevante quantidade e variedade de drogas,
compete registrar que o flagranteado vem apresentando comportamento voltado à
criminalidade, eis que, além de responder à Ação Penal n. 8001097-
57.2023.8.05.0104 por tráfico de drogas na cidade de Inhambupe-BA, é o principal
suspeito da prática do crime de homicídio em desfavor da vítima apelidada de “Val”, no
Riacho da Guia, devido a disputa de território pelo domínio do tráfico de drogas na
região, havendo suspeitas, inclusive, de que a arma de fogo encontrada em seu poder
" (e-STJ fl. 283), o que justifica a decretação
pode ter sido utilizada na ação delituosa
da prisão preventiva e a consequente negativa do direito de recorrer em liberdade.
Da mesma forma decidiu esta Corte no seguinte julgado:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. CONCESSÃO DO DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
PERICULOSIDADE
CONCRETA DA PACIENTE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...]
- Na hipótese dos autos estão presentes elementos concretos a justificar a
imposição da segregação antecipada, uma vez que as instâncias ordinárias,
soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou demonstrada a
periculosidade concreta do paciente, tendo o Magistrado de primeiro grau
destacado a qualidade e a considerável quantidade de droga apreendida -
101,7 quilogramas de cocaína -, bem como a apreensão de armas, grande
soma de dinheiro, máquinas de contagem de dinheiro e carros de luxo, o que
demonstra o risco que o paciente representa ao meio social, recomendando
a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública, tendo tal
fundamentação sido reafirmada pelo juízo sentenciante, que, mediante
motivação per relationem, entendeu que permaneciam válidas as razões que
justificaram o decreto da prisão preventiva.
Habeas Corpus não conhecido. (HC n. 318.368/CE, relator Ministro
ERICSON MARANHO, Desembargador convocado do TJSP, SEXTA
TURMA, julgado em
, DJe
.)
23/6/2015
3/8/2015

RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRISÃO MANTIDA.
NEGADO O DIREITO A RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. ELEVADA QUANTIDADE DE
DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO
PROCESSO. [...] RECURSO DESPROVIDO.
[...]
2. No caso dos autos, tanto a prisão preventiva, quanto sua manutenção na
sentença condenatória foram adequadamente motivadas, tendo sido
Documento eletrônico VDA50557943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:21
Código de Controle do Documento: 5ffd8dad-8b06-4271-bc63-6723be3ac56d

demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos
dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do
recorrente, evidenciadas pela elevada quantidade das drogas localizadas -
18 tijolos de maconha pesando 8,36 kg -, circunstâncias que, somadas à
apreensão de balança de precisão, demonstram maior envolvimento com o
narcotráfico e o risco ao meio social. Ademais, a prisão também se mostra
necessária para evitar a reiteração na prática delitiva, uma vez que,
conforme destacado, o recorrente ostenta condenação definitiva anterior.
Tais circunstâncias recomendam a manutenção da custódia para garantia da
ordem pública.
3. Tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução
processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente
porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se
mostra adequada a soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro
grau.
[...] (RHC n. 127.561/GO, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA
TURMA, julgado em
, DJe
.)
23/6/2020
29/6/2020
Assim, não vislumbrei o alegado constrangimento ilegal apto a ensejar a
reforma do acórdão local, entendimento que mantenho nesta oportunidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator

Documento eletrônico VDA50557943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/09/2025 20:27:21
Código de Controle do Documento: 5ffd8dad-8b06-4271-bc63-6723be3ac56d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 221.000 / BA
Número Registro: 2025/0296481-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
80019590320248050004 80315508520258050000
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RICARDO ALVES SOARES (PRESO)
ADVOGADO
: LORENZO MATOS DE SANTANA NOGUEIRA - BA076336
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RICARDO ALVES SOARES (PRESO)
ADVOGADO : LORENZO MATOS DE SANTANA NOGUEIRA - BA076336
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50818682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:44:50
Código de Controle do Documento: 4868f3ac-3a03-4457-8270-d06b91edc289

Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50818682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:44:50
Código de Controle do Documento: 4868f3ac-3a03-4457-8270-d06b91edc289